Tribunal: STF
Processo: ARE 1554717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE. 1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1.1) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. PRECEDENTES TJCE. 2) PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REJEITADO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS AUTOS E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE APONTAM SUFICIENTEMENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE NÃO DENOTAM TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. PLENA OBSERVÂNCIA DO COMANDO DO ART. 413 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR, DEFINITIVAMENTE, PELA CONFIGURAÇÃO OU NÃO DO CRIME NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE SE MOSTRA IGUALMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, EM SUA EXTENSÃO, IMPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA.



    1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Francisco Roberty Souza Galeno em face de decisão de pronúncia (fls. 611/616) proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza nos autos da Ação Penal nº 0266530-25.2021.8.06.0001, em que lhe foi imputada a prática de delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.



    (...)



    3. Mérito. Da sentença de pronúncia. De início, afirma o recorrente a inexistência de indícios de autoria relativo ao crime doloso contra a vida, impondo-se o arcabouço probatório dos autos a sua absolvição sumária ou impronúncia, não preenchendo os termos do art. 413 do CPP. Acerca da decisão de pronúncia do acusado, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal que tal decisão deverá ser fundamentada na prova de materialidade do fato e nos indícios suficientes de autoria, limitando-se o Magistrado em indicar a configuração de tais requisitos com a devida indicação do dispositivo legal em que julgar incurso o réu, além de especificar eventuais circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena.



    (...)



    7. No caso concreto, conforme asseverado na sentença, a materialidade do delito restou suficientemente comprovada a partir do Laudo de Exame Cadavérico nº 2021.0191205 (fls. 600/604) em cuja análise atesta o perito responsável ter a vítima Tiago Feitosa de Sousa sofrido “morte real por conta de Traumatismo Craniano Encefálico e Hemorragia Aguda após Ferimentos Penetrantes das Cavidade Craniana e Torácica”.



    8. Quanto à autoria delitiva, extrai-se dos autos indícios suficientes a partir dos depoimentos das testemunhas colhidos tanto no âmbito da investigação policial como em sede de instrução processual, conforme se extrai do material audiovisual da Audiência de Instrução (fls. 357; 515/516; 554/555; e 599). Acerca dos indícios de autoria, merece destaque os trechos recortados pela Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 675/682).



    9. Com efeito, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox pública (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações”, de modo que os depoimentos dos policiais possuem relevo ao demonstrarem os desdobramentos da ocorrência no dia dos fatos (AgRg no HC n. 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Relª.para acórdão Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em19/9/2023, DJe de 06/10/2023).



    10. Outrossim, o acusado/recorrente aduz que o juízo de primeiro grau não enfrentou a tese defensiva consubstanciada no Laudo do Exame Residuográfico de Pesquisa de Chumbo, o qual concluiu que “não foi detectado nenhuma partícula de chumbo no corpo do periciando”. Contudo, do apreço das provas orais colhidas em investigação policial e em juízo, mediante contraditório e ampla defesa, têmse que as informações prestadas são suficientes ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para fins de pronúncia do acusado, tendo o magistrado a quo acertadamente destacado os elementos necessários para a admissibilidade da pronúncia.



    11. Logo, não há como reconhecer, de plano, a impronuncia do acusado por ausência de provas. Do mesmo modo, inexiste qualquer elemento que demonstre a ocorrência de uma das causas de absolvição sumária na fase em que se encontra o processo e com as provas colhidas até então. Nestes termos, ressalte-se que a norma legal impõe ao magistrado pronunciar o réu sempre que restarem demonstradas a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, limitando-se na decisão em apontar tais elementos (art. 413, CPP), devendo impronunciar aquele quando não convencido da presença dos aludidos requisitos (art. 414, CPP).



    12. Preenchendo-se os requisitos da pronúncia, não se pode afastá-los coma alegação recursal de ausência de autoria delitiva, despida de elemento comprobatório neste sentido, quando da análise comportada neste juízo de admissibilidade da pronúncia.



    13. Verificada a inexistência de qualquer mácula na recorrida decisão de pronúncia, vez que prolatada em plena observância ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, bem como devidamente fundamentada com amparo nos elementos dos autos, apontando suficientemente a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, resta rejeitar o recurso e manter a pronúncia do recorrente, competindo ao Conselho de Sentença do Júri o julgamento do feito quanto ao mérito.



    14. Recurso parcialmente conhecido e, em sua extensão, improvido. Pronúncia mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente